Tribunal: STM
Processo: 7000379-23.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ATENUANTE. CONFISSÃO. ART. 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUXÍLIO NA INVESTIGAÇÃO. APLICAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa no qual é requerida a aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d” do CPM.
2. Quando o réu contribui com a elucidação do caso, confessa a sua participação no crime e delata os demais coautores, ainda que não exista absoluta certeza sobre suas identidades, ele cumpre com os requisitos do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, e faz jus à atenuante da reprimenda.
3. Recurso defensivo provido para aplicar a atenuante mencionada e com o consequente recálculo da pena. Decisão unânime.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ABSOLVIÇÕES. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PEDIDO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES.
4. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa no qual é requerida a condenação de dois Réus absolvidos na Sentença vergastada, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
5. Quando as provas dos autos permitem visualizar cenários hipotéticos diferentes do narrado pelo Ministério Público, ocorre dúvida razoável sobre o acerto da imputação acusatória. Ser tênue a prova que dá sustento à narrativa da Denúncia impedirá que se alcance um juízo de certeza e que se imponha condenação.
6. Recurso do MPM desprovido para manter as absolvições impugnadas por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000379-23.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FILIPI DE MORAIS SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WITALLON DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MATHEUS NICANDRO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS
OS APELOS E, NO MÉRITO, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO MPM, DE MODO A MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, BEM COMO DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EX-SD FILIPE DE MORAIS SILVA, PARA, AO
REFORMAR A SENTENÇA "A QUO", RECONHECER A ATENUANTE DO ART.
72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPM E, POR CONSEQUÊNCIA, REFAZER AS
DOSIMETRIAS COM A CONSIDERAÇÃO DESSA ATENUANTE PARA, NA
PRIMEIRA FASE, MANTER AS PENAS EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO; NA
SEGUNDA, ELEVÁ-LAS EM 1/5 PARA 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, EM FACE DAS AGRAVANTES DO ART. 53, § 2º, INCISOS I E III, E
ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "L", AMBAS DO CPM, ALÉM DA ATENUANTE
CITADA; E, NA TERCEIRA, PELA AUSÊNCIA DE MAJORANTES E
MINORANTES, FIXÁ-LAS EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO; ASSIM COMO, POR FORÇA DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART.
71, "CAPUT", DO CP), UNIFICÁ-LAS EM 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES
DE RECLUSÃO, AO APLICAR A UMA DELAS A FRAÇÃO DE 1/6 A TÍTULO DE
EXASPERAÇÃO, MANTENDO-SE O REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO,
EM RAZÃO DO "QUANTUM" UNIFICADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000379-23.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: FILIPI DE MORAIS SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WITALLON DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MATHEUS NICANDRO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ATENUANTE. CONFISSÃO.
ART. 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). AUXÍLIO NA INVESTIGAÇÃO. APLICAÇÃO
DEVIDA. APELAÇÃO.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa no qual é
requerida a aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d” do
CPM.
2. Quando o réu contribui com a elucidação do caso, confessa a sua
participação no crime e delata os demais coautores, ainda que
não exista absoluta certeza sobre suas identidades, ele cumpre com os
requisitos do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, e faz jus à
atenuante da reprimenda.
3. Recurso defensivo provido para aplicar a atenuante mencionada e
com o consequente recálculo da pena. Decisão unânime.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
ABSOLVIÇÕES.
INSUFICÊNCIA
PROBATÓRIA. ART.
439,
ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM).
PEDIDO
CONDENATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES.
4. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa no qual é
requerida a condenação de dois Réus absolvidos na Sentença
vergastada, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Quando as provas dos autos permitem visualizar cenários hipotéticos
diferentes do narrado pelo Ministério Público, ocorre dúvida razoável
sobre o acerto da imputação acusatória. Ser tênue a prova que dá
sustento à narrativa da Denúncia impedirá que se alcance um juízo de
certeza e que se imponha condenação.
6. Recurso do MPM desprovido para manter as absolvições
impugnadas por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer ambos os Apelos e,
no mérito, negar provimento ao Recurso do MPM, de modo a manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como dar parcial
provimento à Apelação do ex-Sd FILIPE DE MORAIS SILVA, para, ao reformar a
Sentença a quo, reconhecer a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM e,
por consequência, refazer as dosimetrias com a consideração dessa atenuante para,
na primeira fase, manter as penas em 3 (três) anos de reclusão; na segunda, elevá-las
em 1/5 para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em face das agravantes do art.
53, § 2º, incisos I e III, e art. 70, inciso II, alínea "l", ambas do CPM, além da
atenuante citada; e, na terceira, pela ausência de majorantes e minorantes, fixá-las
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão; assim como, por força da continuidade
delitiva (art. 71, "caput", do CP), unificá-las em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, ao aplicar a uma delas a fração de 1/6 a título de exasperação, mantendo-se
o regime inicialmente semiaberto, em razão do quantum unificado. Presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Filipe de Morais Silva, e
pelo Ministério Público Militar (MPM), em relação às absolvições dos ex-Soldados
Ex Matheus Nicandro da Silva Ferreira e Witallon dos Santos Barros, com
fundamento no art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ambos postulam a reforma da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM) que, em 21.3.2023, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na Denúncia e condenou os acusados ex-3º Sgt Rodrigo Ferreira
Magalhães, ex-Sd Filipe de Morais Silva e ex-Sd Luiz Henrique Coelho Bueno
Salles, todos pertencentes ao efetivo do Exército Brasileiro, como incursos no art.
303, § 2º, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l” e art. 53, § 2º, incisos I e III, do Código
Penal Militar (CPM). Os demais Réus foram absolvidos, com fundamento no art.
439, alíneas “d” e “e”, do CPPM.
Narra a Denúncia que, no dia 8.11.2019, por volta das 23h45, agentes
do DF Legal (AGEFIS) compareceram ao 11º Grupo de Artilharia Antiaérea (11º
GAAAe) para relatar que tinham encontrado lixo daquela Organização Militar (OM)
jogado em local impróprio. Os fiscais do mencionado órgão identificaram, entre os
resíduos, um documento com o nome da citada OM, razão pela qual atribuíram a
origem dos materiais ali descartados ao 11º GAAAe.
Diante do fato, a Administração Militar, no dia seguinte, procedeu à
contagem de gêneros frigorificados recebidos do 11º Depósito de Suprimento no dia
6.11.2019 e verificou a falta de 39 caixas de carne na câmara, já descontado o
consumo dos dias anteriores, as quais foram discriminadas da seguinte forma: 10
caixas de coxão mole, 19 caixas de filé mignon, 3 caixas de contra filé, 6 caixas de
picanha e 1 caixa de pernil.
Com essas constatações, a Unidade Militar iniciou a cabível
investigação pela qual se apurou que a falta percebida era, na verdade, fruto de
desvio das caixas pelos envolvidos, que se aproveitavam do descarte de lixo do
rancho para realizar a retirada criminosa. Em especial, no curso do Inquérito Policial
Militar (IPM) foi determinada a Busca e Apreensão dos celulares, tablets e outros
dispositivos destinados ao armazenamento de dados telefônicos e telemáticos dos
investigados ex-3º Sgt Rodrigo Ferreira, ex-Cabo (ex-Cb) Ex Adriano Pereira da
Silva e ex-Sd Morais Silva.
Desvendado o esquema, concluiu o Parquet por denunciar todos os
envolvidos pela prática de peculato, na modalidade furto, em face da subtração (ou
contribuição para essa) de bens pertencentes à Administração Militar, com facilitador
da posição desses militares no Setor de Aprovisionamento do 11º GAAAe.
A Denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 3.11.2021, com a
consequente citação dos Réus e a juntada das suas Certidões de Antecedentes
Criminais.
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 7.8.2022, foram ouvidas as testemunhas indicadas na Denúncia: 1º
Tenente Caio Vinicius Santa Ana de Lima; ex-Soldados Gustavo Magalhães
Oliveira, Willian David de Sousa Francalino, Davi Araújo Gomes e Luis Felipi
Moraes da Silva; bem como civil Reginaldo da Silva Condes. Em 8.3.2022,
prosseguiu-se com a instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas
pela Defesa do ex-Cb Guilherme Igor Souza Araújo: ex-Cabos Gustavo Alves
Frazão e Rillis Leite Barbosa.
Em seguida, os Acusados foram qualificados e interrogados.
Colacionou-se aos autos o Ofício do Comandante do 11º GAAe
informando sobre o ressarcimento do prejuízo ao erário pelos Réus. Em relação aos
ex-Soldados Marcos Vinício da Silva Mota, Matheus Nicandro da Silva Ferreira e o
Witallon dos Santos Barros, não foram realizados descontos no contracheque, uma
vez que eles não teriam sido identificados como responsáveis pelo débito no decurso
da Sindicância.
Na fase do art. 427 do CPPM, em razão do histórico de consultas
ambulatoriais do ex-Cb Pereira Silva no Hospital Militar de Área de Brasília, a
Defesa requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental do Acusado. O
pedido foi deferido pelo Juízo a quo.
Segundo o Laudo Psiquiátrico, o referido ex-Cabo Pereira Silva é
alienado mental (CID: F20.0 – Esquizofrenia paranoide). O Laudo Psiquiátrico
Complementar concluiu pela prejudicialidade da pergunta sobre a capacidade, ao
tempo dos fatos, de entender o caráter ilícito da conduta ou de agir de acordo com
esse entendimento.
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do réus ex-3º
Sgt Rodrigo Ferreira e ex-Soldados Morais Silva, Bueno, Nicandro e Witallon. Em
relação ao ex-Cb Pereira Silva, diante da dúvida acerca de sua sanidade mental à
época dos fatos, em virtude de o Laudo Psiquiátrico ter sido apresentado de forma
inconclusiva, postulou sua absolvição. Ao final, concluiu por ausência de elementos
probatórios sólidos, no tocante aos acusados ex-Cb Igor Souza e ex-Soldados Sousa
Melo e Silva Mota.
A Defesa de Rodrigo Ferreira Magalhães postulou a improcedência dos
pedidos do MPM, com a consequente absolvição do Réu, por não existirem provas
suficientes para a sua condenação.
Já a Defesa de Luiz Henrique Coelho Bueno Salles requereu a extinção
da punibilidade do ex-Soldado, em vista da reparação do dano. Subsidiariamente,
por ser Réu confesso, ter colaborado com a verdade real em seu interrogatório, se
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tratar de pessoa primária e menor de 21 anos à época dos fatos, requereu a fixação da
pena no patamar mínimo cominado com a aplicação do regime mais benéfico.
A DPU apresentou Alegações Escritas em favor dos assistidos Matheus
Nicandro da Silva Ferreira e Witallon dos Santos Barros, momento no qual postulou
a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, com base no art.
439, alínea “e”, do CPPM. Aduziu como incorreta a tipificação realizada na Peça
Acusatória, uma vez que o ex-Sd Witallon não se valeu da facilidade a qual lhe
proporcionava a qualidade de militar. Acrescentou ter o MPM narrado que o Réu
teria simplesmente ocultado caixas de carne em proveito próprio ou alheio,
considerando que o Acusado estava de férias. Subsidiariamente, pugnou pela
aplicação da pena no mínimo legal e pela concessão da suspensão condicional da
pena.
A DPU, na defesa de Marcos Vinício da Silva Mota, Leonardo de
Sousa Melo e Guilherme Igor Souza Araújo requereu a absolvição pela aplicação do
princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em
caso de aplicação de pena, pugnou pela concessão do sursis. Em relação ao réu
Adriano Pereira da Silva, postulou a absolvição com fundamento no art. 439, alínea
“d”, do CPPM, por existir circunstância que exclua a sua imputabilidade.
Realizada a Sessão de Julgamento em 21.3.2023, decidiu o CPJ/Ex, por
unanimidade de votos, em julgar procedente, em parte, a Denúncia, e condenar os
acusados ex-3º Sgt Rodrigo Ferreira, ex-Sd Morais Silva e ex-Sd Bueno, conforme
já exposto no início deste Relatório. Na individualização da pena, estabeleceu o
Conselho a reprimenda de 3 anos e 9 meses de reclusão para o ex-3º Sgt Rodrigo
Ferreira; 4 anos , 4 meses e 15 dias para o ex-Sd Morais Silva; e 4 anos para o ex-Sd
Bueno.
Por outro lado, o CPJ resolveu absolver os réus ex-Cb Igor Souza e ex-
Soldados Sousa Melo, Silva Mota, Nicandro e Witallon, do crime de peculato-furto,
com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, bem como o ex-Cb Pereira Silva, com
base na alínea "d" do mencionado artigo.
A DPU, na defesa do ex-Sd Morais Silva, em Razões de Apelação,
requer a reanálise da dosimetria da pena para que, na primeira fase, sejam
consideradas neutras ou positivas todas as circunstâncias do crime; e na segunda
fase, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Assevera que o Apelante
prontamente confessou participação no fato e confirmou coautoria de outros
militares, além de explicar como aconteceu o esquema. Assim, não existiria dúvida
de que a confissão do ex-militar efetivamente colaborou com a elucidação do caso.
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM requer a reforma da Sentença na parte em que absolveu os ex-
militares Matheus Nicandro da Silva Ferreira e Witallon dos Santos Barros dos
crimes imputados na Inicial Acusatória. Sustenta que, na delação do Sd Morais
Silva, ficou comprovada a participação dos ex-Soldados Witallon e Nicandro. Além
disso, as mensagens trocadas pelo aplicativo Whastapp, em que aparecem as
divisões das caixas entre eles e a quantidade de carros envolvidos no esquema,
comprovariam a participação de ambos no delito.
Em Contrarrazões, o MPM opinou pelo reconhecimento da
colaboração do sentenciado ex-Sd Morais Silva com a elucidação do caso e
concordou com a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Asseverou que o
Apelante confessou a prática criminosa assim que se iniciaram as investigações e
entregou espontaneamente seu aparelho celular, o qual, após ser submetido à perícia,
trouxe provas do esquema criminoso.
A DPU, na defesa de Matheus Nicandro da Silva Ferreira e Witallon
dos Santos Barros, postula a ausência de provas para a condenação dos ex-militares.
Assevera que no Laudo emitido pela Polícia Federal não se identificou qualquer dos
veículos de propriedade dos Réus. No tocante às conversas do aplicativo de celular
Whatsapp, afirma que nenhuma dessas foi realizada pelos mencionados Apelados.
Ademais, sustenta que as acusações referentes ao corréu Filipi de
Morais Silva devem ser relativizadas quanto ao seu valor probante. Isso ocorre, pois
imputações por corréus padecem de vícios essenciais e poucas vezes são
verdadeiras, visto que há intenção de causar dano à pessoa imputada ou de alcançar
um julgamento mais brando do suposto delator. Acrescenta ter o ex-Sd Bueno
confessado que foi sozinho pegar as carnes no terreno perto da loja Leroy Merlin.
Postula, ao final, o desprovimento da Apelação, com a aplicação dos princípios do
favor rei e do in dubio pro reo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
insigne Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento de ambos os Apelos.
Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor, Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade.
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Apelo do acusado Filipe de Morais Silva
A iniciar pelo pleito defensivo do acusado ex-Sd Filipe de Morais
Silva, esse busca ver reconhecida não somente a atenuante de confissão (art. 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM), como também a manutenção da pena sem
acréscimos na primeira fase. A respeito da sanção fixada contra o Recorrente, colhe-
se o seguinte da Sentença:
“O ex-Sd FILIPI DE MORAIS SILVA também praticou os dois delitos de peculato-
furto enquanto estava de serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM), devendo
ser majorada a pena-base em 1/4 (um quarto = 9 meses), uma vez que atuou na
função de organizar a cooperação em ambos os eventos (art. 53, §2º, I, do CPM). O
mencionado Réu valeu-se da sua condição para determinar a conduta dos ex-
soldados LUIS FELIPE MORAES DA SILVA e DAVI ARAÚJO GOMES, atraindo a
agravante do art. 53, § 2º, III, do CPM. A continuidade delitiva deve ser
reconhecida, uma vez que os 2 (dois) delitos foram cometidos nas mesmas condições
de tempo e lugar e com o mesmo modus operandi, nos termos do artigo 71 do
Código Penal Comum, seguindo a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, autorizando a majoração da pena no patamar de 1/6 (um sexto)”.
Como se observa, na primeira fase, inexistiu aumento ou diminuição,
com a manutenção da pena no mínimo legal. Já na segunda, a reprimenda foi
majorada em razão das agravantes do art. 70, inciso II, alínea “l”, e do art. 53, § 2º,
incisos I e III, todos do CPM. Ao fim, na unificação, ocorreu a exasperação dos
peculatos em 1/6 pela continuidade delitiva. Entretanto, não houve menção à
colaboração do Apelante, em quaisquer dos instantes da dosimetria.
Dito isso, tenho que assiste razão ao requerimento, pois o Acusado
contribuiu com a elucidação do caso ao, prontamente, confessar sua participação no
crime e delatar os demais coautores. Tamanha a clareza da colaboração que o
Parquet, em Contrarrazões, não postulou o desprovimento do Apelo, mas sim
concordou com a concessão do benefício e a consequente redução da pena.
Em específico, a confissão do Apelante se deu no início das
investigações, momento em que entregou espontaneamente seu aparelho celular para
a realização da perícia, o que auxiliou sobremaneira no esclarecimento do modus
operandi do esquema criminoso. De acordo com o Boletim de Acesso Restrito
Especial 47, de 14.11.2019, o Réu declarou, quando ouvido em Sindicância,
resumidamente que:
“estava de serviço de Cabo de Dia ao rancho no dia 08 NOV 19, que era o
responsável pelo descarte do lixo, que o Sd Davi e o Sd Luiz ajudaram no descarte
do lixo, que o Cabo Igor Souza dirigiu a viatura, que por meio de mensagem de
aplicativo, o Cabo P. Silva disse que estaria no local do descarte do lixo, que o lixo
foi descartado próximo a Leroy Merlin, que o Cabo P. Silva havia dito para levar
dez caixas de carne junto com o lixo, para que ele vendesse, que o Cabo P. Silva
havia deixado cópias das chaves da câmara fria, que levaram as caixas de carne
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o carro do Cabo P. Silva, um Palio branco, que o 3º Sgt Rodrigo Ferreira, Sd
Wytallon, Sd Bueno, Sd José, Sd Freire, Sd Silva Mota, Sd Nicandro e Sd
Magalhães desviam carne do rancho, que o Cabo Igor Souza já sabia da carga de
carne que seria transportada e que recebeu ameaça do Cabo P. Silva”. (Grifo
nosso).
Ademais, quando da Sentença, sua confissão se mostrou instrumental
no esclarecimento dos fatos e no apontamento da participação dos Corréus. Sua
qualidade foi referendada pelo Magistrado que, ao cotejá-la com as outras provas
carreadas no processo, utilizou-a em vários instantes como respaldo do cenário
descrito na Denúncia e, portanto, da autoria dos demais Acusados. Nesse sentido,
destacam-se os seguintes trechos da fundamentação do Decisum, nos quais se fez
menção expressa à confissão do ex-Soldado como prova fidedigna, inclusive para
condenar outrem:
“Nesse momento, vale ressaltar que houve confissão por parte dos Réus Sd FILIPI
DE MORAIS SILVA, Cb ADRIANO PEREIRA SILVA e Sd LUIZ HENRIQUE
COELHO BUENO SALLES. A confissão é uma das mais valiosas formas de prova
no processo penal militar, porém não se mostra suficiente para sustentar um
decreto condenatório sem estar corroborada com outros elementos de prova.
Ocorre que o conjunto probatório é harmônico.
[...].
A confissão do ex-Sd LUIZ HENRIQUE COELHO BUENO SALLES encontra
respaldo nas demais provas produzidas. O Ten CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE
LIMA afirmou ter tomado conhecimento da participação do mencionado Réu, bem
como o corréu ex-Sd FILIPI DE MORAIS SILVA ratificou a sua participação.
[...].
Em que pese o Cb ADRIANO PEREIRA DA SILVA optar por negar a prática do
delito em depoimento truncado e desconexo, sua participação ficou provada pelas
demais provas, especialmente pela confissão do ex-Sd FILIPI DE MORAIS
SILVA, além dos testemunhos prestados pelos ex-soldados DAVI ARAÚJO GOMES
e LUIS FELIPE MORAES DA SILVA, bem como pelas declarações do ex-Cb
GUILHERME IGOR SOUZA ARAÚJO, todos envolvidos no episódio em questão.”
(Grifo nosso).
Não suficiente, a colaboração do Réu, mediante a entrega do seu
celular para perícia, auxiliou ainda mais na determinação dos delitos, ao passo que
por meio das conversas ali observadas, foi possível identificar com maior precisão o
envolvimento dos demais, bem como estabelecer os crimes. Assim, a confissão dada
pelo Acusado merece consideração, como medida de adequada justiça.
Ainda, cabe afastar a leitura do Juízo a quo pela inaplicação da
atenuante sob a tese de que, ao tempo da confissão, a autoria não era ignorada ou
imputada a outrem. Sobre isso, ao se compulsar os autos do IPM, denota-se que a
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confissão do Réu foi fornecida em momento de extrema incerteza no tocante ao
apontamento dos militares que estariam envolvidos e à forma de execução dos fatos.
Logo, o ato de confessar, embora com a “divisão” da culpa com os outros, mostrou-
se paradigmático na investigação, principalmente pela entrega voluntária do celular.
Com esses esclarecimentos, ressalta-se que a atenuante deve ser
aplicada e devidamente graduada na dosimetria, a qual, por consequência, demanda
refazimento. Na primeira fase, o Conselho a quo manteve a sanção no mínimo legal
de 3 anos de reclusão, contra o que não houve recurso da Acusação. Além disso,
salienta-se que, qualquer razão positiva ao Apelante, não pode ensejar redução
aquém do mínimo previsto nas duas primeiras fases, como dita o art. 69, § 2º, do
CPM.
No tocante à segunda fase, como destacado pela douta PGJM em
Parecer, deve-se manter uma proporcionalidade entre as agravantes e a atenuante
consideradas. Sobre isso, reconheceram-se na Sentença duas agravantes (art. 53, §
2º, incisos I e III, e art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM), das quais o Réu não
recorreu e que levaram a um aumento de 1/4, em atenção ao espectro de 1/5 a 1/3
estabelecido pelo art. 73 do CPM.
Já neste instante, faz-se a correção para incluir uma atenuante (art. 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM), de modo que há duas razões que apontam para um
aumento e somente uma para diminuição. Ao considerarmos o espectro acima citado
e a necessidade de manter-se uma proporcionalidade entre todas essas razões que
influenciam na segunda fase, compreendo acertado readequar o aumento para 1/5, no
mínimo previsto pelo art. 73 do CPM. Assim, eleva-se a pena para 3 anos e 6 meses
de reclusão.
Na terceira fase, por não haver majorantes ou minorantes, a pena de 3
anos e 6 meses de reclusão se torna definitiva em relação aos dois delitos de peculato
pelos quais o Acusado é condenado. Frisa-se que, a princípio, não surgiram motivos
que levassem a uma diferenciação relevante entre os dois fatos, de sorte que as penas
de ambos os delitos devem manter idêntica proporcionalidade.
Com vistas à unificação dessas penas, deverá se utilizar o método de
exasperação do art. 71 do Código Penal (CP), pois foi o aplicado na Sentença e
contra o qual nenhuma das Partes recorreu. Dessa forma, aplica-se a fração de 1/6 na
exasperação, porque a pluralidade foi na menor quantidade possível (dois). Com
isso, concluiu-se a condenação do Réu no valor final de 4 anos e 2 meses de
reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto, na forma do art.
33, § 2º, alínea “b”, do CP.
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feito o ajuste, compreendo que o Recurso foi provido somente em
parte, porque a atenuante não se compensou integralmente com as agravantes,
somente fez o aumento (antes de 1⁄4) ir para um valor menor (agora de 1/5). Em
resumo, voto no sentido de dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, pelas
considerações acima, redimensionar a pena final do Acusado para 4 anos e 2 meses
de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.
2. Apelação do Ministério Público Militar
Em relação ao Recurso Ministerial, sustenta a nobre Promotora da
Justiça Militar que os ex-Soldados Matheus Nicandro da Silva Ferreira e Witallon
dos Santos Barros haveriam participado do esquema criminoso. Consoante a
Denúncia, o MPM desvendou que os crimes apurados se deram em três ocasiões
diversas: a primeira em 6.11.2019; a segunda no dia seguinte (7.11.2019) e a última
em 8.11.2019. Em relação a ambos os Apelados, afirma terem participado do delito
perpetrado no dia 6 de novembro daquele ano.
Embora apurados múltiplos outros desvios antes das datas
supracitadas, esses não constaram da Peça Acusatória, pois o MPM não vislumbrou
indícios mínimos para formalizar a Denúncia acerca deles. Ainda assim, utilizou
provas, principalmente testemunhais, referentes a fatos pretéritos aos últimos
(praticados de 6 a 8 de novembro de 2019) para fornecer maior solidez à alegação da
participação não somente dos ora Recorridos, mas também dos demais Acusados.
A partir desse resumo, cabe delimitar que a principal questão,
examinada na instância inicial e agora em exame nesta Corte, é a de que se houve
comprovação da participação dos ex-Soldados Nicandro e Witallon no delito em
6.11.2019. Com isso, fixa-se a desnecessidade da análise dos meios de provas que
digam respeito às datas seguintes, dias 7 e 8.11.2019, ao passo que em nada se
relacionam aos dois Réus. Para evitar eventual dúvida, transcrevo a breve cronologia
dos fatos constantes da Denúncia, a qual é a mantida pelo MPM até este instante:
“No dia 06 de novembro de 2019 (quarta-feira), o Setor de Aprovisionamento do
11º GAAAe recebeu, por volta das 17 horas, os gêneros frigorificados constantes da
Guia de Fornecimento nº 579. O Tenente Caio Vinícius, chefe daquele setor, estava
presente no início do desembarque das carnes vindas do 11º D Sup. O então 3º
Sargento Rodrigo Ferreira ficou dentro da câmera frigorífica e foi o responsável
pelo término do desembarque dos itens, fechamento da câmera e assinatura do
termo de recebimento conforme se observa na Guia de Fornecimento nº 579 (Evento
36, 2-IPM, fls. 33-34). Para tanto, ficou com a chave da câmara frigorífica e a
restituiu no dia seguinte.
Por volta das 19h40, o ex-Soldado Morais Silva e o ex-Soldado Silva Mota
retiraram aproximadamente entre 15 a 20 caixas de carne da câmara frigorífica e
embarcaram na viatura de serviço, depositando os sacos de lixo por cima das
caixas de carne, com a intenção de camuflar o ilícito. Na sequência, o ex-Soldado
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Silva Mota e o motorista de dia, Soldado Francalino, dirigiram-se para o terreno
baldio à retaguarda da Leroy Merlin, local pré-combinado entre o Soldado Morais
Silva e o Soldado Bueno para a entrega das carnes.
Neste mesmo dia, o ex-Soldado Bueno mandou mensagem por whatsapp para o ex-
Soldado Morais Silva dizendo que já estavam saindo do quartel conforme
comprovado no Laudo Pericial 014/2021 - Criminalística/PIC/BPEB, exame
realizado no aparelho celular do ex-Soldado Morais Silva (evento 163). Também
foram identificados áudios que trataram da repartição das carnes entre os
exmilitares Bueno, Morais Silva, Nicandro e Witalon.
O ex-soldado Bueno e o ex-soldado Nicandro acompanharam a saída da viatura
até a rotatória do SAAN, atrás da Leroy Merlin Norte, aonde retiraram as caixas
de carne da viatura e colocaram nos veículos particulares. Após transferirem as
caixas de carne, a viatura retornou para o quartel e os outros dois automóveis
seguiram destino.
O ex-sd Witalon, que se encontrava de férias, aguardou-os no local previamente
combinado. As imagens captadas pelas câmeras de segurança do 1º Regimento de
Cavalaria de Guardas registraram nesse dia a chegada da viatura do 11º DSup, às
16h48, trazendo gêneros frigorificados. Por volta das 19h44 foi registrada um
percurso não autorizado realizado pela viatura marruá, do 11º GAAAe, sendo
acompanhado por dois automóveis.” (Grifo nosso).
Como destacado acima, de acordo com a narrativa do Membro
Ministerial, no dia 6.11.2019, o Setor de Aprovisionamento do 11º GAAAe recebeu
caixas que continham carne para alimentação da tropa. Na mesma data, por volta das
19h40, vários dos Acusados, dentre eles, ex-Soldados Nicandro e Witallon, em
conluio e unidade de esforços, desviaram em torno de 15 a 20 caixas pertencentes à
Administração Militar. Para tanto, utilizaram o seguinte modo de operação revelado:
deslocaram-se por meio de viatura marruá com os bens como se fossem descartar
lixo da citada Unidade, porém, estacionaram em local diverso, onde distribuíram os
espólios.
Dito isso, a despeito das suposições do Parquet, o Conselho de Justiça
fundamentou a absolvição de ambos na incerteza do caderno probatório, por ser
demasiadamente indeterminado para se impor a condenação. Respeitados os
possíveis indicativos de participação dos ex-Soldados, os Julgadores a quo
compreenderam que as percepções acusatórias estagnaram-se em meros indícios,
sem evoluir para um cenário coeso, pelo que prevaleceu a absolvição por
insuficiência probatória (art. 439, alínea “e”, do CPPM), forte no princípio do in
dubio pro reo.
Renitente com esse resultado, o MPM recorreu. Em seu arrazoado, o
Membro Ministerial se embasa em três supostas provas: i) na troca de mensagens
entre os corréus ex-Soldados Morais Silva e Bueno, momento em que os nomes dos
Apelados são citados; ii) no interrogatório do ex-Sd Morais Silva, no qual foi
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

categórico ao apontar que os Recorridos estariam cientes do fato e de que seriam
partícipes das condutas criminosas; e iii) nas imagens de câmera de segurança
gravadas no dia 6.11.2019 em local próximo àquele onde se desviaram as caixas.
Passado à análise recursal, a começar pelas primeiras duas provas
citadas, reconhece-se que houve a citação dos nomes dos Réus na conversa travada
entre os ex-Soldados Morais Silva e Bueno, bem como não se nega as referências
feitas pelo primeiro aos dois Apelados. Apesar disso, o exame probatório não pode
ser feito de forma incompleta, com foco unicamente na parte que dá sustento às
nossas suspeitas iniciais. Ao revés, deve ser procedido de um pressuposto neutro que
permita construir uma conclusão validável pela instrução processual.
Nesse sentido, nenhum dos demais Réus (ex-Sgt Rodrigo Ferreira
Magalhães, ex-Cabos Adriano Pereira da Silva e Guilherme Igor Souza Araújo, ex-
Soldados Leonardo de Sousa Melo e Marcos Vinício da Silva Mota) fez menção aos
nomes dos ex-Soldados Witallon ou Nicandro em seus interrogatórios, em clara
divergência com o exposto pelo ex-Sd Morais Silva. Inclusive, o próprio ex-Sd
Bueno, com quem o ex-Sd Morais Silva manteve conversa por whatsapp na qual
aparecem os nomes dos ora Recorridos, nega expressamente a participação do ex-Sd
Nicandro nos fatos e nada apresenta sobre o ex-Sd Witallon.
Não suficiente, as Testemunhas ouvidas foram igualmente uníssonas na
falta de aponte de qualquer forma de participação dos Apelados nos fatos narrados:
1) O 1º Ten Caio Vinicius Santa Ana de Lima relatou saber
unicamente da participação no caso do ex-Sgt Rodrigo Ferreira, do ex-
Cb Pereira da Silva e dos ex-Soldados Morais Silva e Luiz, além
também de apontar o ex-Sd Bueno como um dos que se beneficiava do
esquema, ao vender as carnes obtidas em Sobradinho-DF.
2) O ex-Sd Gustavo Magalhães Oliveira narrou ter presenciado
desvios anteriores. Quando escalado para a retirada do lixo,
acompanhou o ex-Sgt Rodrigo Ferreira na colocação das caixas de
carnes, como se lixo fossem, em uma viatura marruá, para,
posteriormente, ele levá-las com o ex-Sd Leonardo de Sousa Melo até
um ponto incorreto de descarte. Nesse local, o mesmo Sargento já
aguardava para recolher indevidamente as caixas. Novamente, não foi
feita citação aos ex-Soldados Nicandro ou Witallon.
3) O Sd Willian David de Souza Francalino, por sua vez, participou
de um dos descartes indevidos, mas não se recordou que tenham sido
os ex-Soldados Nicandro ou Witallon, ao revés, citou poder ter sido o
ex-Sd Marcos Vinicío da Silva Mota a pessoa que indicara aquele lugar
inapropriado para o depósito das caixas.
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) O ex-Sd Davi Araújo Gomes, arrolado pelo MPM, também esteve
em uma dessas ocorrências, na qual um carro civil já aguardava a
dispensa das carnes. Porém, não se recorda acerca do modelo, cor ou
tipo do veículo utilizado naquele dia, de modo que se torna
inconclusivo indicar qualquer forma de participação dos Apelados.
5) O ex-Sd Luís Felipe Moraes da Silva igualmente acompanhou um
dos descartes ilícitos, no qual cita terem participado os ex-Soldados
Morais Silva e Davi Araújo Gomes, além do ex-Cb Igor Souza, que foi
o motorista nessa ocasião. Relembrou que havia um veículo no lugar
no qual foram depositar as caixas, mas não conseguiu fixar cor, tipo ou
marca, somente que era um carro hatch. Novamente, nenhuma menção
foi feita aos Réus.
6) Já os ex-Cabos Gustavo Alves Frazão e Rillis Leite Barbosa nada
sabiam sobre os fatos, de sorte que não apontaram alguém em
específico.
7) Por fim, o civil Reginaldo da Silva Condes, dono de um açougue,
somente fez menção ao corréu ex-Cb Adriano Pereira da Silva, o qual
lhe revendia as carnes desviadas. Afirmou nunca ter participado dos
desvios em si, de modo que não soube relatar algo a respeito dos
demais Acusados.
Como adiantado, parte dos depoimentos citados se referiram a desvios
anteriores, que não foram alvos da Denúncia, dada a incerteza de datas, indivíduos
envolvidos e demais circunstâncias para que se pudesse formalizar uma acusação.
Ainda assim, favorece a tese absolutória o fato de que, em todas essas falas,
nenhuma menção foi feita acerca da participação dos ex-Soldados Nicandro e
Witallon, muito menos quanto à ocorrência investigada (dia 6.11.2019).
Ademais, sobre a conversa de whatsapp, embora aparente grande
contundência, denotou-se que o outro interlocutor, o ex-Sd Bueno, em certa medida,
depôs de forma contrária ao seu conteúdo, quando relatou em interrogatório que o
ex-Soldado Nicandro não estava envolvido. Isso lança enorme dúvida sobre as
acusações feitas pelo ex-Sd Morais Silva contra os Apelados, ao passo que a fala do
Coacusado é algo de pouca valia quando dissociada de provas que a corrobore, ou,
como neste caso, ao ser contraditada por outra.
Não suficiente, a citação aos ex-Soldados Witallon e a Nicandro foi
extremamente sumária e pouca clara naquelas mensagens, sem indicar uma ciência
dos dois sobre os delitos, ou mesmo qualquer outra informação minimamente
relevante. Assim, embora a menção aparente gravidade em um primeiro momento,
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ela perde força como prova por existir dúvida razoável de que os Recorridos estavam
no local, no dia 6 de novembro de 2019, no horário da ocorrência, além de todas as
demais circunstâncias necessárias para que se conclua pela prática do delito.
Como dito, a dissociação da palavra do Corréu do restante das provas
ou seu confronto com parte delas leva necessariamente a um enfraquecimento da
força probatória dessa fala e, até mesmo, à sua completa desconsideração. Tal
compreensão já foi enfrentada diretamente por esta Corte, consoante julgado a
seguir, oportunidade na qual inclusive se rescindiu Sentença transitada em julgado
para, em razão da dubiedade da palavra do Coacusado, absolver-se o até então
Condenado:
“[...]. DEPOIMENTO DE CORRÉU. DIVERGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. IN
DUBIO
PRO
REO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
ADESÃO
APÓS
A
CONSUMAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PECULATO
CULPOSO.
PREJUDICADO.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. REVISÃO CRIMINAL DEFERIDA. UNANIMIDADE.
[...]. Existindo prova testemunhal divergindo das declarações do Corréu, estas não
são aptas para imputar a coautoria delitiva ao agente, porquanto não se mostram
harmônicas com os demais elementos probatórios constantes do caderno
processual, incidindo à espécie o brocardo in dubio pro reo. [...]. Ausentes provas
acerca da participação do agente na empreitada criminosa, impõe-se a
desconstituição da sentença condenatória e, por via de consequência, a rescisão do
Acórdão deste Superior Tribunal Militar, para fins de absolver o Requerente, nos
termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM. Revisão Criminal deferida.
Unanimidade.” (STM. Revisão Criminal 0000181-52.2016.7.00.0000. Rel. Min.
Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 30.5.2018. Publicado em 13.6.2018; grifo
nosso).
Ainda, vale relembrar que todas essas percepções não passaram
despercebidas pelo Conselho de piso, o qual, em colocação objetiva e clara, destacou
as inconsistências da tese acusatória em relação aos dois Acusados:
“O Ministério Público Militar imputou a participação dos mencionados réus com
base nos áudios encontrados no celular do ex-Sd FILIPI DE MORAIS SILVA em que
os ex-soldados MATHEUS NICANDRO DA SILVA FERREIRA e WITALLON DOS
SANTOS BARROS são mencionados ao tratar sobre a divisão das caixas de carne e
sobre a entrega destas (Evento 292 – Doc. 01, fls. 05/06). Por outro lado, o próprio
acusado ex-Sd LUIZ HENRIQUE COELHO BUENO SALLES, que confessou o
peculato-furto ocorrido no dia 06 NOV 2019, negou a participação do ex-Sd
MATHEUS NICANDRO DA SILVA FERREIRA. O ex-Sd WITALLON DOS SANTOS
BARROS, além de exercer a função de açougueiro na OM, não apresentou outro
vínculo com as caixas de carnes, muito menos em relação à prática de peculato-
furto.”
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à análise dos vídeos, houve a produção de Laudo Pericial
referente às imagens captadas na data dos fatos (6.11.2019). Nessas, observa-se uma
possível viatura marruá e dois veículos civis transitarem em um estacionamento
próximo àquele em que ocorria o descarte ilegal de carnes, ponto a partir do qual
saem em comitiva para o local e lá, possivelmente, concluíram o desvio dos bens
pertencentes à Administração Militar.
A captura das imagens se deu durante a noite, assim, a qualidade delas
não era alta. Em razão disso, tornou-se impossível discernir que carros eram aqueles,
suas placas ou a exata cor. Ao máximo, como responderam os peritos, pode-se
concordar que os veículos civis eram possivelmente hatchs, isto é, automóveis
compactos, além de que um deles seria de cor clara (provavelmente branco) e outro
de cor escura (provavelmente preto).
Entretanto, a utilidade da prova supracitada termina nesse ponto.
Embora claras o suficiente para se discernir a quantidade de veículos e seus
formatos, as imagens não permitiram qualquer dedução sobre os carros, o que torna
inconclusiva tal prova e, por consequência, arriscada a retirada de conclusões
condenatórias a partir delas. Inclusive, mesmo que um dos veículos da imagem seja
hatch e de cor escura, que poderia ser o Volkswagen Fox preto do ex-Sd Nicandro,
provou-se que o Corréu ex-Sd Morais Silva dirigia carro semelhante, um Chevrolet
Agile preto.
Acerca dessas constatações, cabe transcrever algumas das respostas
fornecidas pelos peritos, de modo a ressaltar a inconclusividade dessa prova e,
portanto, da sua pouca serventia. No tocante à utilidade das imagens para identificar
os veículos, os policiais destacaram que até mesmo a alegada viatura marruá não era
exatamente reconhecível, de sorte que poderia, na análise deles, ser até mesmo um
utilitário de caçamba aberto. Assim responderam à página 94 do Laudo:
“Como as imagens são noturnas e os veículos de interesse estão distantes, não foi
possível obter informação de cores e modelos específicos de veículos. Em várias
imagens só e possível visualizar pontos de luz, os quais apesar de só ser possível
supor que são faróis e lanternas de veículos (ou reflexos desses) devido ao contexto
e a continuidade do Vídeo, serão referenciados como veículos ao longo do texto. Em
outras imagens, é possível distinguir o porte dos veículos entre compatível com
automóveis de passeio ou com utilitários com caçamba coberta, como Viaturas
Marruá do Exercito Brasileiro, mas não e possível excluir a possibilidade de que
se trata de outro modelo de veículo de porte semelhante.” (Grifo nosso).
Quando questionados a respeito de se determinar se o hatch de cor
escura seria um Agile ou um Fox (“É possível que os automóveis civis sejam um
Chevrolet Agile na cor escura e um FOX preto?”), os peritos afirmaram que “Como
as imagens são noturnas e os veículos de interesse estão distantes, não foi possível
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obter informação de cores e modelos específicos dos veículos” (Grifo nosso).
Acrescentaram, ainda, ser possível que o carro fosse de outro modelo e marco “com
porte semelhante”.
Ademais,
todas
essas
colocações,
mesmo
que
valorizadas
negativamente contra o ex-Sd Nicandro, nada apontam sobre o ex-Sd Witallon.
Nesse sentido, o MPM, em suas Razões, tece a cronologia do dia dos fatos com a
afirmação de que Witallon dos Santos Barros estaria no local do descarte no
aguardo. Entretanto, o Parquet não esclarece o que prova a presença deste último
Apelado no local e no horário indicado. Nem sequer um carro parecido com os da
imagem o Réu dirigia, pois possuía um Fiat Siena, carro sabidamente de formato
sedan.
Dito isso, esclarece-se que não se está a afirmar que o cenário
hipotético construído pela Acusação, no qual os Apelados participaram do delito,
seja inverídico. O concluído é que essa visualização não alcançou a certeza
necessária para permitir um édito condenatório. Ao revés, as provas (aquelas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa) apontam para
uma construção extremamente tênue, dependente de vários preenchimentos por
“suposição” para a tese acusatória se tornar correta.
Assim, como bem firmado pelos MM. Juízes de piso, o resultado que
se impõe à demanda é a absolvição em virtude da inexistência de provas suficientes
para a condenação, como dita o art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Ante o exposto, conheço de ambos os Apelos e, no mérito, nego
provimento ao Recurso do MPM, de modo a manter a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, bem como dou parcial provimento à Apelação
do ex-Sd Filipe de Morais Silva, para, ao reformar a Sentença a quo:
1) Reconhecer a atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
2) Por consequência, refazer as dosimetrias com a consideração dessa
atenuante para, na primeira fase, manter as penas em 3 anos de
reclusão; na segunda, elevá-las em 1/5 para 3 anos e 6 meses de
reclusão, em face das agravantes do art. 53, § 2º, incisos I e III, e art.
70, inciso II, alínea “l”, ambas do CPM, além da atenuante citada; e, na
terceira, pela ausência de majorantes e minorantes, fixá-las em 3 anos
e 6 meses de reclusão; assim como, por força da continuidade delitiva
(art. 71, caput, do CP), unificá-las em 4 anos e 2 meses de reclusão, ao
aplicar a uma delas a fração de 1/6 a título de exasperação. Mantém-se
o regime inicialmente semiaberto em razão do quantum unificado.
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356626v56
e do código CRC 0f105f47.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2023, às 14:16:48
7000379-23.2023.7.00.0000
40001356626 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR